Tribunal: TJES
Processo: 5000523-47.2021.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000523-47.2021.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ADALTO LUIS MARETO
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1ª JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA - VITÓRIA ES
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000523-47.2021.8.08.9101

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

AGRAVANTE/IMPETRANTE: ADALTO LUIS MARETO

AGRAVADO/IMPETRADO: 1º JECRIM/FAZ DE VITÓRIA

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Agravo interno tempestivo. Agravo interno conhecido.

VOTO/EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO MONOCRATICAMENTE POR NÃO SE TRATAR DE DECISÃO TERATOLÓGICA. 1. Pretende a parte Impetrante-Agravante a reforma do julgamento monocrático que extinguiu liminarmente o presente writ. 2. O questionamento do presente writ busca a modificação de índice de remuneração contra a Fazenda Pública adotado pelo MM. Juízo da origem. 3. Sem razão o Impetrante/Agravante. 3. Aplica-se no concreto o entendimento jurisprudencial sedimentado pelo STF que inadmite a impetração de mandado de segurança contra Decisões Interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais: «Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995 (
STF
, Tese de Repercussão Geral, Tema n.º 77)». 4. Além disso, por mais que a parte Impetrante discorde do entendimento do MM. Juízo da origem, a Decisão Interlocutória objeto deste writ não é teratológica, porquanto, inclusive, admite certo espaço para discussão. Isso porque, em se tratando de demanda em que se cobra importância referente a FGTS, o índice de correção é aquele disciplinado no art. 22 da Lei n.º 8.036/90, ou seja, correção monetária pela incidência da Taxa Referencial – TR, bem como juros de mora de meio por cento ao mês. Ainda, ao contrário do que sugere o Impetrante, a condenação não é de natureza administrativa geral. 5. Admitindo-se razoável espaço de discussão não há que se falar em decisão teratológica, sendo, portanto, inadmitida a impetração do writ
1
. 6. Agravo interno
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada o julgamento monocrático proferido no evento/fls. 1796841. 7. Custas e honorários conforme estabelecido no julgamento monocrático.

/gab/mcd/

1
«[...] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO EM FACE DE DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA DO STJ. PETIÇÃO PROTOCOLADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ARQUIVAMENTO IMEDIATO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDAMUS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4º DO CPC/2015. [...] 2. A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar, ainda, a presença dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 3. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão fundamentada, com motivação clara e consistente, embora em dissonância com a pretensão da ora impetrante. [...] 7. Agravo interno a que se nega provimento, em virtude da sua manifesta improcedência, condenando-se a agravante a pagar à agravada multa fixada em cinco por cento do valor atualizado da causa, com espeque no art. 1.021, § 4º do CPC/2015 (
STJ
, AgInt no MS 27.637/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 01/09/2021, DJe 13/09/2021)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.